Tribunal: TJDFT
Processo: 0718078-32.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. CONDOMÍNIO. MULTA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CÃES DE MÉDIO-GRANDE PORTE. USO DE FOCINHEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou improcedente o pedido de declaração da nulidade das multas condominiais decorrentes da ausência de uso de focinheira em seus cães e condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Na origem, a autora narrou que era inquilina de um dos apartamentos do edifício, o qual tem problemas de alagamento em alguns de seus subsolos, o que compromete a segurança e integridade do imóvel, razão pela qual, preocupada com o bem-estar dos moradores e a fim de resguardar a segurança comum, procurou a Defesa Civil do DF para providências. Aduziu que tal ato foi mal interpretado pela Administração Predial e pelos condôminos que apoiam a nova síndica, passando a ser perseguida no prédio. Relatou que passou a receber notificações infundadas por atos anteriormente tolerados, entre eles transitar com seus cães de pequeno/médio porte nas áreas comuns sem o uso de focinheira. Argumentou que tal medida somente é exigida para animais de comportamento agressivo ou para animais de grande porte e raças específicas, de acordo com o Código Civil. Afirmou que os relatos não contam com qualquer comprovação, tendo a administração do condomínio sido arbitrária ao imputar aos seus cães, “que comprovadamente nunca causaram nenhum acidente com outros indivíduos, o título de “agressivos”, com o intuito apenas de prejudicar a autora, aplicando-a notificações e multas”. Informou que em uma das notificações foram utilizados termos depreciativos contra a requerente. Relatou que as perseguições tornaram sua permanência no condomínio insustentável, gerando profundo estresse e desassossego, culminando com sua saída do imóvel.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 69583020). Contrarrazões ofertadas (ID 69583023).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto a regularidade das multas aplicadas e quanto a fixação de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, a autora afirmou que inexiste fundamento para aplicação das multas, posto que não há comprovação de que seus cães, que não são de grande porte, estivessem fora de seu controle ou tenham comportamento agressivo. Aduziu tratar-se todo o ocorrido de acusações injustas de comportamento violento de seus cães. Consignou que, em relação ao prestador de serviços, ele apenas assustou-se ao deparar-se com um dos cães, que pulou por ser um cachorro brincalhão, não tendo havido nenhum tipo de ataque. Argumentou que o que se pode observar nos vídeos é a tranquilidade de seus cães ao transitar dentro do condomínio, tendo as fotos e informações constantes das notificações sido tiradas de contexto, com o único objetivo de perseguir a requerente. Requereu a reforma da sentença para que a fim de serem julgados procedentes os pedidos iniciais.
6. Tratando-se de relação de natureza civil, na qual as partes se encontram em posição de igualdade jurídica, a controvérsia deve ser analisada sob a ótica do Código Civil. O art. 1336, IV, do Código Civil prevê que são deveres do condômino não prejudicar o sossego, à salubridade e à segurança das pessoas que ali vivem.
7. De acordo com o art. 11 da Lei Distrital no 2.095/1998, que estabelece diretrizes relativas à proteção e à defesa dos animais, bem como à prevenção e ao controle de zoonoses no Distrito Federal, que “São proibidas: I ­ a permanência de animais soltos nas vias e logradouros públicos ou em locais de livre acesso ao público; II -­ a permanência de qualquer animal em estabelecimento onde são fabricados, manipulados ou armazenados gêneros alimentícios. § 1° ­ É permitida a permanência de cães nas vias e logradouros quando portadores de registro e conduzidos com coleira e guia, por pessoas com tamanho e força necessários a mantê-los sob controle. § 2° ­ Cães de grande porte, de raças destinadas a guarda ou ataque, usarão focinheira quando em trânsito por locais de livre acesso ao público."
8. De acordo com os documentos e vídeos constantes dos autos, a requerente circula pelo condomínio com seus cães de médio/grande porte sem os devidos cuidados, colocando em risco a segurança e o sossego das demais pessoas que circulam pelo condomínio.
9. No vídeo de ID 69583004 consta imagem do cachorro da autora avançando em direção a uma pessoa com um cão de menor porte no colo, o que a levou a se proteger atrás da parede. No aludido vídeos consta breve discussão entre os envolvidos a respeito do ocorrido e do "conhecimento da lei a respeito". Da mesma forma, no vídeo de ID 69583006, o prestador de serviços, ao se preparar para sair do elevador, é surpreendido com o cachorro da requerente, o qual pulou em sua direção. Ato contínuo, o prestador de serviços chegou a olhar por dentro da camisa, sinalizando que teve algum tipo de contato com o cachorro, respaldando às alegações do condomínio.
10. Pelo que consta dos autos, os animais da requerente se enquadram na hipótese e regulamentar (cláusula 2.2-8 do Regulamento Interno do Condomínio) de uso de focinheira, em razão do seu comportamento e com a finalidade de resguardar a segurança das pessoas que ali transitam. Um ato que pode ser considerado "brincalhão" pelo tutor do animal, pode ter o condão de intimidar e amedrontar as demais pessoas que não tem familiaridade com o animal. Assim, regulares as multas aplicadas pelo condomínio e ausente qualquer ofensa aos direitos da personalidade da recorrente, a fim de justificar a fixação de indenização por danos morais.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
12. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 5o da Lei no 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.